Tribunal: TJDFT
Processo: 0728475-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0728475-84.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: JACKSON COELHO BARBOSA DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Comprove o impetrante, no prazo de 15 dias, a sua inscrição no concurso, assim como o ato impugnado (cópia). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator